Tribunal: TJSP
Processo: 1056522-31.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / SIMPLES
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Exclusão do regime de tributação do Simples Nacional – Incompetência desta C. Câmara para o julgamento do recurso – Inteligência do art. 3o, inciso II, da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial deste E. TJSP – Determinação de remessa a uma das três Câmaras de Tributos Municipais – Recurso não conhecido.